Tribunal: TJSP
Processo: 2258407-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos morais – Imóvel adquirido da CDHU – Tese autoral no sentido de que o imóvel foi entregue com vícios construtivos – Pretensão de obrigar a CDHU a indenizar os danos materiais e morais disso decorrentes – Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou que parte ré procedesse com o adiantamento das despesas com a perícia – Irresignação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos morais – Imóvel adquirido da CDHU – Tese autoral no sentido de que o imóvel foi entregue com vícios construtivos – Pretensão de obrigar a CDHU a indenizar os danos materiais e morais disso decorrentes – Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou que parte ré procedesse com o adiantamento das despesas com a perícia – Irresignação da requerida – Parcial acolhimento – Custeio da prova que não se confunde com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) – Tendo sido a realização de perícia requerida pela parte autora, ora agravada, de rigor que o custeio da prova seja por ela suportado – Autor beneficiário da justiça gratuita, devendo esta ser custeada pelo Fundo Especial destinado para este fim – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.